Tribunal: TJDFT
Processo: 0705395-42.2019.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. VALOR DA CAUSA. ADEQUADO. DIREITO CONSTITUCIONAL. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. RELATÓRIOS INFORMATIVOS. CAPS – CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS. RELATÓRIO MÉDICO. CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.

1. No que concerne ao valor da causa, observo que a hipótese dos autos não tem um conteúdo econômico imediatamente aferível, haja vista não se ter conhecimento qual o tempo total de internação do paciente. 1.1. Nesse cenário, o juízo de origem agiu com acerto ao considerar o valor estimado em um mês de internação como correto para determinar o valor da causa.

2. Nos termos da Lei 11.343/2006, a internação compulsória de usuário ou dependente de drogas tem como requisitos: a) a formalização da decisão por médico responsável; b) prévia avaliação sobre o tipo de droga utilizada, o padrão de uso e comprovação da impossibilidade de utilização de outras alternativas terapêuticas previstas na rede de atenção à saúde; c) a insuficiência dos recursos extra hospitalares.

3. Em análise do acervo colacionado aos autos, restou suficientemente demonstrado a necessidade da medida extrema, qual seja, internação compulsória do paciente, em favor da preservação da integridade física e psíquica do filho da autora, consoante depreende-se dos Relatórios Informativos expedidos pelo CAPS – Centro de Atenção Psicossocial Álcool e outras Drogas, inclusive com a formalização da decisão por médico responsável.

4. Remessa necessária conhecida e não provida. Sentença mantida.